Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0745480-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRACINETE COSTA DOS REIS EMBARGADO: ANDREIA APARECIDA HONORIA DOS REIS, AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO ID 26275042. Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 35, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.